Tribunal: TJES
Processo: 0012545-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012545-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA e outros (2)

APELADO: IARA REGINA FERREIRA BRANDAO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal. O embargante alega a existência de omissão quanto à Súmula nº 239 do STJ e vício de fundamentação por suposta transcrição da sentença sem análise própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou deficiência de fundamentação ao não conhecer do apelo por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão quando o colegiado fundamenta adequadamente o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, demonstrando que as razões recursais não atacaram os fundamentos da sentença.

A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade (dialeticidade) nos próprios embargos reforça a manutenção da decisão recorrida, evidenciando que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
EVILÁSIO DE OLIVEIRA SOUZA
em face do acórdão ID 12526283, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de dialeticidade recursal, sendo Embargada
IARA REGINA BRANDÃO DEZAN
.

Em suas razões recursais (ID 12808017), o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, sob os seguintes fundamentos: (i) segundo a Súmula 239 do STJ, a direito à adjudicação não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis; (ii) o acórdão apenas transcreve a fundamentação da sentença, não observando, portanto, o disposto no art. 489, incisos I, II e III do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Conquanto alegue a existência de vícios, o Embargante deixou de apontar, objetivamente, qual seria a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, repisando as teses que, segundo alega, seriam suficientes para lhe assegurar a reforma da sentença e o julgamento de procedência da demanda.

Todavia, este órgão colegiado, por meio do acórdão embargado, deixou de conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal, questão não tangenciada neste recurso de embargos de declaração, o qual, em verdade, pouco dialoga com o acórdão vergastado.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, não há ausência de fundamentação quanto à conclusão esposada de ausência de dialeticidade recursal, o que transcrevo,
in verbis
:

“
In casu
, a pretensão de adjudicação compulsória restou julgada improcedente à luz de múltiplos fundamentos, notadamente porque
(i)
não se encontra registrado em nome da promitente vendedora, aqui apelada;
(ii)
não se trata de matrícula individualizada pois o que consta do registro é apenas a gleba maior não desmembrada;
(iii)
impossibilidade de transferência
per saltum
dos direito sobre o imóvel, à luz do disposto nos arts. 195, 236 e 237 da Lei nº 6.015/1973.

[...]

Lado outro, os apelantes limitam-se a sustentar, neste apelo, o único e singelo argumento de que
“
a fungibilidade das ações possessórias, contemplada no art. 554 do CPC, significa a possibilidade, conferida ao juiz, de conhecer e decidir pedido diverso daquele originalmente formulado pelo autor, concedendo-lhe a tutela legal correspondente àquela cujos requisitos estejam provados
”.

À evidência, forçoso reconhecer que as razões deduzidas no presente recurso não dialogam com o ato judicial recorrido, pois que não impugnam nenhum dos fundamentos adotados pelo magistrado como razões de decidir; ao revés, lança-se, nesta sede recursal, matéria alusiva à “fungibilidade das ações possessórias” que não encontra qualquer pertinência com a presente demanda e com as questões debatidas.

Assim, na medida em que as alegações recursais não se relacionam com a decisão hostilizada, resta caracterizada a violação ao princípio da
dialeticidade
, a ensejar o não conhecimento do recurso:

[...]

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, ante a manifesta ausência de dialeticidade recursal.”

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)